Tribunal: TJMT
Processo: 1009769-66.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1009769-66.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – SINOP
Agravante: MARILENE CARMEN DE FREITAS
Agravados: NEUDI GIACOMELLI e outros
Número do Protocolo: 1009769-66.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARILENE CARMEN DE FREITAS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Existência de Grupo Econômico Familiar c/c Arrolamento de Bens” (Proc. no 1018101-11.2021.8.11.0015), ajuizada pela agravante contra NEUDI GIACOMELLI e outros doze membros da mesma família, e contra a empresa LAMINADOS G F LTDA., indeferiu pedido de tutela de urgência de natureza cautelar formulado pela autora/agravante para que fosse determinado “o protesto contra alienação e oneração dos bens”, averbando-o nas matrículas dos setenta e seis imóveis objeto da lide, ou então para que houvesse “o registro da existência da presente ação nas referidas matrículas imobiliárias”, por entender que “não é possível verificar no caso em tela, a probabilidade do direito alegado, uma vez que a mera juntada de documentos referentes à criação de firma/empresas e de propriedade de bens dos requeridos não é suficiente, por si só, para demonstrar, de plano, a existência de grupo econômico familiar e a consequente dilapidação de bens do espólio de Olímpio Giacomelli e Maria Mocellin Giacomelli”, e por reputar ausente “o perigo de dano e/ou risco ao resultado útil do processo, porquanto além de não se constatar a alegada dilapidação de bens, o citado grupo econômico teria se iniciado em 1976 e o falecimento de seus genitores se deu nos anos de 1992 e 1996, não havendo, dessa maneira, qualquer urgência para concessão da medida postulada” (cf. Ids. no 69388012, 72938976 e 85002116 dos autos de origem).
A autora/agravante afirma o equívoco da r. decisão agravada no ponto em que admite que “o tipo de ação eleita (...) e as razões esposadas na inicial não configuram, a princípio, nenhuma das ações descritas pela Lei no 6.015/73, as quais ensejariam a averbação postulada”, insistindo em que, ao contrário do entendimento do MM. Juiz, “o presente feito trata sim, de direito real (jus in res direito sobre a coisa), pessoais reipersecutórias (reivindica a posse ou propriedade sobre uma coisa), conforme predica o supracitado artigo da Lei de Registro de Imóveis, devendo sim ser deferido o registro da ação a margem das matriculas requeridas” (sic – cf. Id. no 128929696 - pág. 11).
Argumenta que “a finalidade da ação ajuizada é a perseguição de patrimônio (imóveis) da agravante que se encontram sob a posse de terceiros”, e assevera que, “caso a ação seja julgada procedente, isto implicará na transferência dos referidos imóveis à agravante”, tratando-se indiscutivelmente, pois, de “ação pessoal reipersecutória, ou seja, ação destinada àquele que busca a restituição de um bem que se encontra fora do seu patrimônio”, sendo, portanto, cogente o deferimento do pedido de tutela de urgência de natureza cautelar por ela formulado (sic – cf. Id. no 128929696 - pág. 11/12).
Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar formulado, procedendo-se ao “registro da existência da ação à margem dos imóveis descritos na inicial”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. no 128929696 - pág. 19).
É o breve relatório.
De início, anoto que a r. decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar não só pela ausência da demonstração da probabilidade do direito alegado, mas também à míngua do “perigo de dano e/ou risco ao resultado útil do processo”, anotando expressamente que, além de não se verificar, de plano, a alegada dilapidação patrimonial, o suposto grupo econômico familiar “teria se iniciado em 1976 e o falecimento de seus genitores se deu nos anos de 1992 e 1996”, o que afasta qualquer traço de urgência apta a justificar a concessão da medida antes da formação do contraditório.
Esse aspecto absolutamente suficiente para manutenção da r. decisão agravada, porém, não foi sequer tangenciado pelas razões recursais, que se devotam exclusivamente à tese de que, tratando-se de “ação pessoal reipersecutória, ou seja, ação destinada àquele que busca a restituição de um bem que se encontra fora do seu patrimônio”, deve ser anotada a existência da lide nas matrículas dos aludidos imóveis, por aplicação da norma do art. 167, I, alínea 21, da Lei no 6.015/1973 (Lei dos Registros Públicos), que dispõe que, “no Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos (...) o registro (...) das citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis”, ou então por aplicação do inciso II, alínea 12, do mesmo artigo de lei, que dispõe que “no Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos (...) a averbação (...) das decisões, recursos e seus efeitos, que tenham por objeto atos ou títulos registrados ou averbados”.
Para além dessa nuance não impugnada, a manutenção do quadro decisório de indeferimento do pedido estabelecido em Primeiro Grau se justifica pela falta de demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, p.ú.), pois, ao contrário do alegado, a ação “Declaratória de Existência de Grupo Econômico Familiar c/c Arrolamento de Bens” ajuizada na origem não se assemelha a ação real ou pessoal reipersecutória.
A pretendida “averbação premonitória” serve para dar conhecimento a terceiros da existência da ação judicial movida contra o proprietário do bem, não sendo providência cabível apenas em ações de execução – para conhecimento da penhora recainte sobre bem imóvel que mais tarde será expropriado para pagamento do débito exequendo –, mas em qualquer situação em que a parte promovente da medida tem e mantém vivo e legítimo interesse na transferência do imóvel para si ou naqueles casos em que o bem afetado pela averbação é o único disponível à satisfação da responsabilidade patrimonial de seu proprietário.
Assim, rigorosamente, a averbação não leva à indisponibilidade do imóvel afetado por ela, tratando-se, na verdade, de mera advertência a terceiros da existência de ação envolvendo aquele imóvel, mas ela só se justifica quando a parte promovente da medida tiver fundado e legítimo interesse na vinculação do imóvel à lide, seja porque, conforme os contornos da pretensão deduzida, pretende a propriedade do imóvel, ou então porque este deve receber o selo admonitório em razão de ser o único bem disponível para a garantia da responsabilidade patrimonial do adversário.
No caso, essas condições não estão presentes, porque, repita-se, o pedido autoral é de reconhecimento da existência de um grupo econômico familiar, declaração de que todos “os bens arrolados (e) outros que deverão ser identificados no decurso do processo” pertencem a esse grupo, e, por fim, de reconhecimento e declaração de existência de sociedade de fato entre os réus e o falecido pai da autora, o patriarca Olímpio Giacomelli, para que, ao final, ela seja agraciada com entrega de um sexto “do montante patrimonial do Grupo Econômico, referente ao seu quinhão hereditário” (sic – cf. Id. no 67018833 - pág. 39/40 dos autos de origem).
Em outras palavras, a autora não parece pretender reaver patrimônio que se encontra indevidamente em poder de terceiro, mas, na realidade, adquirir para si patrimônio que nunca lhe pertencera, sobre o qual acredita deter algum direito hereditário, se não tivessem sido irregularmente retirados do acervo patrimonial de seu falecido pai, por vontade e liberalidade deste enquanto ainda vivo.
Assim, não diviso o alegado desacerto técnico da r. decisão agravada ao indeferir o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar formulado na origem.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 25 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator